Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. FORMA LIVRE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A guarda de menor é direito que deve sempre estar condicionado ao seu próprio interesse, decorrendo, em princípio, da lei, como consequência natural do pátrio poder, e, excepcionalmente, de decisões judiciais, devendo-se ter em vista, sempre, o interesse do menor. Tendo os apelantes requerido a visitação de forma livre, deve prevalecer o princípio de autonomia da vontade das partes, não havendo nada que impeça a visitação livre na forma pactuada.

2. Diante da autenticidade dos documentos e da demonstração da vontade das partes, não encontra amparo legal a exigência de reconhecimento de firma em cartório para fins de homologação de acordo de divórcio. Ao contrário do que entendeu a Magistrada singular, inviável a imposição de reconhecimento de firma das assinaturas apostas na inicial, tendo em vista que a exigência, na petição do divórcio consensual, foi revogada pelo Código de Processo Civil de 2015.

3. Recurso conhecido e provido.